Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706248-85.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ADAO BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. TODAS AS ALÍENAS DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ESCOLHA DOS JURADOS PELA VERSÃO DA ACUSAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade posterior à pronúncia se a defesa anuiu com a formulação dos quesitos pelo Magistrado sem manifestar qualquer insurgência. Eventuais nulidades devem ser impugnadas ainda durante a sessão plenária, sob pena de preclusão. 2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos somente é admitida quando for a decisão totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. 3. Valorar negativamente as circunstâncias do crime porque a tentativa de feminicídio ocorreu no interior do lar implica bis in idem, na medida em que o homicídio qualificado considera as razões de condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar, conforme o art. 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. 4. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base 5. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Articula, diante da ausência objetiva do animus necandi na conduta ilícita, a impossibilidade da classificação do crime em questão como homicídio tentado. Pede a desclassificação do crime para lesão corporal, nos termos do artigo 129 do CP. Pondera, ainda, que resta inidônea e destituída de fundamentação a inserção da circunstância culpabilidade e personalidade como fator de elevação de pena na fixação da pena base. Requer seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) como redutor da pena na terceira fase. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 do Código Penal e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028